Tribunal: TJSP
Processo: 1004907-26.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004907-26.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante HM 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., são
embargados SÉRGIO LUIZ ALVARENGA (JUSTIÇA GRATUITA) e SELF
IMOBILIÁRIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004907-26.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 40306
2
VOTO No 40306
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1004907-26.2019.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE(S): HM 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
EMBARGADO(S): SÉRGIO LUIZ ALVARENGA E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de contradição. Via inadequada para atendimento
de insatisfação, quando ausentes os vícios previstos no
artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

HM 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA. opõe embargos de declaração contra o acórdão (fls. 52/55),
alegando contradição, pois serem afastadas todas as pretensões do
embragado, não poderia ser mantida a procedência da ação. (fls.
01/02 do incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
A contradição a que alude o art. 1022,
inciso I, do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de
natureza formal e se verifica apenas quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, situação aqui jamais entrevista.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Conforme constou no acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004907-26.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 40306
3
“As partes interpõem recursos de apelação
contra a r. sentença (fls. 244/251, declarada as fls. 257 e
280/281), proferida na ação de rescisão contratual, cumulada
com declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição
de valores pagos, proposta por SÉRGIO LUIZ ALVARENGA e HM
38 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar “a rescisão
contratual do ajuste firmado entre as partes, por
inadimplemento do comprador, ora requerente. Contudo,
condeno a vendedora Self Imobiliária e Planejamento
Imobiliário
à
restituição
de
80%
dos
valores
efetivamente pagos pelo autor, nos moldes da cláusula 4.3
do contrato (fls. 20), a ser apurado em liquidação do julgado.
Considerando a sucumbência da corré HM 38 Empreendimento
em parte mínima do pedido, condeno o autor a arcar com as
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios devidos aos patronos das rés, ora fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada
uma, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita
antes deferidos (fls. 62).” (fl. 338 - grifei)
Acrescente-se, ainda, como decidido pelo
Órgão colegiado:
“De
se
observar
que
não
restou
demonstrado que o negócio de intermediação estava
condicionado a outra atividade por parte da empresa de
corretagem, inexistindo culpa da corretora pelo negócio
desfeito.
Por conseguinte, indevida a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004907-26.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 40306
4
ré, “Self Imobiliária e Planejamento Imobiliário Eirelli”, à
devolução dos valores recebidos, ainda que a rescisão
tenha ocorrido por culpa exclusiva da vendedora.
Por essa razão, o processo em relação a ela
é extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, com a condenação do
demandante ao pagamento das custas judiciais, despesas
processuais e honorários de advogado, como fixado pelo
douto Juízo de primeira instância.
Entretanto, evidente o erro material
existente na r. sentença, ao condenar essa demandada e não a empreendedora HM
38
Empreendimento Imobiliário Eirelli EPP à restituição
dos valores pagos pelo comprador.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 494,
inciso I, do CPC/2015, onde se lê:
“condeno a vendedora Self Imobiliária e
Planejamento Imobiliário à restituição de 80% dos
valores efetivamente pagos pelo autor, nos moldes
da cláusula 4.3 do contrato (fls. 20), a ser apurado
em liquidação do julgado.”
leia-se:

“condeno
a
vendedora
“Hm
38
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.” à restituição
de 80% dos valores efetivamente pagos pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004907-26.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 40306
5
nos moldes da cláusula 4.3 do contrato (fls. 20), a
ser apurado em liquidação do julgado.” (fls. 345/346
- grifei)
A leitura dos trechos transcritos é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece
de nenhuma das irregularidades apontadas.
Anote-se, além do valor da taxa de
corretagem, que o autor pagou algumas parcelas de aquisição, de
acordo com a planilha de cálculos apresentada pela própria
embargante. (fls. 231/232)
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para
tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator